Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704202-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES, processo n. 0707888-24.2021.8.07.0017, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 111806354 dos autos de origem): “MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição do indébito, com pedido de tutela de urgência, em face de BANCO DAYCOVAL S.A., partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que a autora é aposentada e recebe proventos mensais no valor de R$1.375,00. Ao perceber que os seus proventos estavam sendo depositados em valor inferior ao devido, diligenciou perante o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, vindo a descobrir a existência de um empréstimo em seu nome, com data de inclusão em 24/03/2021, no valor total de R$1.577,88, a ser pago em 80 parcelas. Informa que o primeiro desconto ocorreu em 04/2021, no valor de R$38,00, e que até a data da propositura da ação (24/11/2021) já haviam sido debitadas mais seis parcelas, no total de R$228,00. Por não reconhecer a contratação do referido empréstimo, registrou ocorrência policial no dia 21/07/2021 (no 2.213/2021-0 – 29DPDF). Tece considerações acerca da conduta abusiva da instituição financeira requerida. Diante de tais fatos, formula pedido liminar, para que seja determinada a suspensão dos descontos mensais efetuados em seus proventos. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado no 50-8799126/1, bem como pela condenação do requerido a devolver em dobro os valores descontados. Requer, ainda, a condenação do Banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R$8.000,00. Foi determinada a emenda da inicial, a fim de que a autora esclarecesse se o valor supostamente contratado (R$1.577,88) teria sido depositado em sua conta, e, caso positivo, para que fosse realizado o depósito judicial do referido valor (fl. 89 – ID 109571800). Na ocasião, também restou deferida a gratuidade de justiça. Manifestação da autora à fl. 91 (ID 111419985) confirmando a entrada do referido crédito em sua conta, no dia 26/03/2021. Junta guia e comprovante de depósito à fl. 92 (ID 111419991). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” In casu, resta evidenciada a probabilidade do direito da autora. Há fortes indícios de que a autora não tenha contratado o empréstimo e que tal contratação tenha sido realizada ou por terceiro, ou por erro do Banco requerido, ou por conduta abusiva da instituição financeira ao fornecer crédito não solicitado pela autora. O registro de ocorrência policial, bem como o depósito judicial dos valores objeto do contrato de empréstimo, evidenciam a boa-fé da requerente e corroboram as alegações trazidas na inicial. Em relação ao perigo de dano, este se mostra patente em razão do desconto mensal nos proventos da autora em razão de empréstimo por ela não solicitado. A continuidade de tais descontos até o término do processo poderá acarretar prejuízo à sua vida financeira. Ademais, na hipótese de improcedência dos pedidos, os descontos relativos ao empréstimo poderão ser retomados, inclusive com a incidência de juros e correção monetária relativos ao período em que a cobrança permaneceu suspensa. Some-se a isso que o depósito judicial efetuado pela autora também afasta o risco de prejuízo ao Banco requerido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar à instituição financeira requerida que suspenda, a partir do recebimento da presente intimação, os descontos no contracheque da autora, no valor de R$38,00, referentes ao empréstimo no 50-8799126/21, sob pena de multa de R$1.000,00 por cada desconto realizado, limitada a R$80.000,00. Não obstante o Banco requerido estar cadastrado como parceiro no sistema PJe, cite-se e intime-se, pessoalmente (por oficial de justiça), para cumprimento da liminar, porquanto se trata de medida urgente (art. 5o, § 5o, da Lei no 11.419/2006). Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 CPC, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do artigo 236, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52, de 8/5/2020, deste TJDFT. Remetam-se os autos ao NUVIMEC. Frustrada a realização da audiência, intime-se para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. A parte ré deverá indicar o telefone e endereço eletrônico no momento da apresentação da defesa.” A parte ré recorre. Afirma que “os descontos ocorrem de forma mensal, não sendo crível a fixação de MULTA. Ademais, a decisão sequer considerou que, por se tratar de um empréstimo consignado, certamente, os descontos mensais posteriores já se encontrariam programados pelo próprio órgão pagador, o que ocorre, pelo menos, com um mês de antecedência.” Defende a regularidade da contratação que enseja os descontos. Assevera que não teria sido fixado prazo para o cumprimento da obrigação, e eu a comunicação deveria ter sido realizada ao órgão no qual realiza os descontos, vez que estes já estariam previamente programados para ocorrer. Assevera que a multa é desnecessária, por isso deve ser afastada, ou reduzida significativamente. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 32599221. Pág. 2. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de parcela de empréstimo questionado na ação originária, fixando multa de R$ 1.000,00, por desconto indevidamente realizado. O recurso versa somente em relação ao prazo para cumprimento da liminar e o valor da multa fixada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente tão somente para o exame liminar, observa-se que, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em uma ponderação de valores e interesses, não se verifica, de plano, urgência de se analisar eventual exclusão ou redução da multa cominatória fixada. Vale dizer, o fato de os descontos ocorrer de forma mensal e periódica não impede que sejam suspensos pela instituição financeira, ora agravada. Em tese, não se afigura de plano indevida a fixação da multa, sendo certo que ainda não se tem notícia quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado, inclusive, a ser realizado à vista do contraditório e do exame mais aprofundado dos elementos coligidos, em especial, quanto ao prazo necessário ao cumprimento da medida. Ausente, pois, requisito cumulativo imprescindível a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator